Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025842-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), RICHARD BARROS DA SILVA - CPF: 891.402.141-68 (AGRAVANTE), AMADEU DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 348.654.028-96 (AGRAVADO), NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE ATA NOTARIAL POSTERIOR. CONTRAPOR FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Richard Barros da Silva contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial nos autos da Ação Monitória n. 1002827-35.2024.8.11.0004, ajuizada por Amadeu de Carvalho Junior, mantendo-se tal indeferimento mesmo após Embargos de Declaração. O agravante alegou cerceamento de defesa, ao argumento de que os cálculos apresentados estariam equivocados por não considerarem pagamento adicional de R$ 28.500,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia se resume às seguintes questões: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, ante a alegação de pagamento não considerado nos cálculos apresentados na ação monitória;

(ii) verificar se a juntada de ata notarial posterior à contestação viola o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 370, p.u., do CPC faculta ao juiz indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, desde que haja fundamentação adequada.
4. A decisão agravada registrou a ausência de especificação dos pontos controversos a serem objeto da perícia e indicou que os documentos existentes nos autos — comprovantes de pagamento, planilhas, conversas — seriam suficientes à resolução da controvérsia.

A alegação de pagamento adicional é questão de prova documental direta, e o agravante não apresentou impugnação técnica ou planilha própria, limitando-se a alegações genéricas.

6. Quanto à juntada da ata notarial, a decisão destacou que, embora trate de fatos pretéritos, sua apresentação posterior visou esclarecer controvérsias suscitadas, não se configurando má-fé ou preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já existente nos autos.

2. É admissível a juntada de ata notarial após a contestação quando sua finalidade é esclarecer fatos controvertidos e não há má-fé ou preclusão configurada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
RICHARD BARROS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1002827-35.2024.8.11.0004 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT movida por
AMADEU DE CARVALHO JUNIOR
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, mantida após a apresentação dos Embargos de Declaração.

O agravante defende cerceamento de defesa, pois, a controvérsia principal reside na exatidão dos cálculos apresentados pelo agravado e na consideração de um pagamento adicional de R$ 28.500,00 que efetuou e não foi devidamente abatido do montante cobrado.

Aduz que a prova pericial é necessária para apurar o total já pago e o excesso de cobrança feita pelo agravado.

Afirma que a complexidade da matéria, que envolve a análise de fluxos financeiros e a aplicação de índices de correção e juros, exige uma análise técnica aprofundada.

Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da Ação Monitória.

No mérito requer o reconhecimento do cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, determinando a sua realização. Subsidiariamente, o indeferimento da produção de prova documental, consistente na juntada de ata notarial.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 310207359), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
RICHARD BARROS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1002827-35.2024.8.11.0004 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT movida por
AMADEU DE CARVALHO JUNIOR
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, mantida após a apresentação dos Embargos de Declaração.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada incorreu em cerceamento de defesa, pois o ponto central da controvérsia reside na exatidão dos valores cobrados, sobretudo diante da alegação de que teria realizado pagamento adicional de R$ 28.500,00, não considerado nos cálculos apresentados pelo agravado. Defende a imprescindibilidade da prova técnica contábil, considerando a alegada complexidade na apuração dos valores efetivamente pagos e dos critérios utilizados para atualização monetária e juros de mora.

Pois bem
. A controvérsia posta nos autos gira em torno da (i) existência de pagamento superveniente não considerado na planilha apresentada com a inicial e (ii) da correção dos critérios de atualização do débito cobrado, que envolvem cálculo de juros e correção monetária.

Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, é prerrogativa do juiz indeferir as diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, e sem ofensa aos princípios do devido processo legal.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada fundamentou adequadamente a desnecessidade da perícia contábil, ao registrar que o pedido foi formulado de maneira genérica, sem delimitação clara dos pontos controvertidos a serem submetidos à análise técnica, e que os documentos constantes nos autos — notadamente os comprovantes de pagamento, cheques, conversas e planilhas — seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

A alegação de pagamento adicional, por sua vez, é matéria de prova documental direta, cuja análise não exige, a intermediação de perícia contábil. Além disso, o agravante não apresentou, no momento oportuno, planilha própria ou impugnação detalhada com base técnica, limitando-se a alegações genéricas quanto ao suposto excesso.

Vejamos a fundamentação da decisão agravada, em sede de Embargos de Declaração:

“No que concerne ao indeferimento da prova pericial, também não se verifica contradição. Ao analisar o requerimento formulado pelo embargante (ID 166622288), constata-se que foi extremamente genérico, limitando-se a afirmar que "requer a perícia das provas documentais", sem especificar qual perícia seria necessária, com qual finalidade ou sobre quais documentos específicos recairia. 18. A controvérsia dos autos envolve essencialmente a regularidade dos cálculos, especificamente se será considerado o abatimento de R$ 28.500,00 pago em 07/07/2022 e quais os termos iniciais e o indexador aplicável para juros de mora e correção monetária. Para tais questões, não se justifica a realização de prova pericial, sendo suficiente a análise dos documentos já acostados aos autos à luz das regras de direito aplicáveis. O embargante não demonstrou, de forma justificada, a necessidade da prova pericial requerida.”.

Também não procede a alegação subsidiária quanto à impossibilidade da juntada da ata notarial apresentada pelo agravado. Embora o art. 320 do CPC imponha o dever de instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis, é certo que o art. 435 do mesmo diploma processual autoriza a apresentação superveniente de documentos, desde que destinados a contrapor fatos ou documentos produzidos pela parte contrária, ou mesmo comprovar fatos novos.

No caso, embora a ata notarial trate de fatos pretéritos, sua juntada deu-se em momento posterior à contestação, não se evidenciando má-fé ou preclusão, sobretudo porque o juiz de origem entendeu sua pertinência para melhor instrução dos autos.

Assim, ausente flagrante ilegalidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, não há nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025